Tribunal: TJDFT
Processo: 0782709-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela parte consumidora. Aduz que firmou contrato de compra e venda de imóvel por meio do programa, com prazo de entrega prevista para 30 de dezembro de 2021 (já computado o prazo de tolerância). Porém, a entrega somente ocorreu em 23 de outubro de 2023. Por isso, ajuizou a presente demanda que pede a devolução dos juros de obra e a indenização por lucros cessantes.
2. Os réus (recurso único) se insurgem contra a sentença cujo dispositivo resultou assim consignado: “(...) Isto posto, resolvo o mérito do presente processo, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem à autora a quantia de: i) R$ 14.830,85 (quatorze mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), a título de juros de obra, corrigida monetariamente pelos índices utilizados pelos TJDFT desde o desembolso e acrescida de juros a partir da citação; e ii) R$ 10.196,16 (dez mil, cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos) a título de lucros cessantes, corrigida monetariamente pelos índices utilizados pelos TJDFT desde a incidência a partir de julho de 2022 e acrescida de juros a partir da citação. (...).
3. As razões recursais da parte estão centradas nos seguintes aspectos: (i) contagem do prazo para entrega (contrato de compra e venda e prazo de tolerância); (ii) não cabimento de lucros cessantes e de devolução de juros de obra.
4. Contrarrazões apresentadas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve atraso na entrega o imóvel; (ii) decidir se o atraso na entrega do imóvel subsidia a indenização por lucros cessantes; e (iii) aferir se é devida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual e entrega do imóvel; (iv) definir se é cabível a indenização por lucros cessantes e a devolução dos juros de mora.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
7. Conforme a tese vinculante firmada no tema 996 do STJ: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. .4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
8. De acordo com o entendimento firmado pelas três Turmas Recursais do TJDFT, eventual falta de mão de obra qualificada em razão da pandemia de COVID - 19 deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Precedentes: TJDFT, acórdão 2082390, Relatora Margareth Christina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 26/11/2025; acórdão 2089615, Relatora Rita e Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 27/02/2026; 2082222, Relator Daniel Felipe Machado, DJe 06/02/2026.
9. O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel, o que foi observado pelo e. Juízo sentenciante.
10. No mais, também conforme a supracitada tese do STJ, é ilícito cobrar encargos de juros de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves de sorte que os valores cobrados especificamente a esse título partir da mora da empresa devem ser restituídos à parte consumidora.
11. Nos termos já decididos por este órgão colegiado, “é equivocada a adoção de todo o valor pago no mês em atraso ou dos valores da coluna "Amortização", pois os valores apropriados constam apenas da coluna “Juros” da planilha juntada ao processo” (TJDFT, acórdão 2089580, Relatora Rita e Cassia Cerqueira Lima Rocha, DJe 27/02/2026.
12. Por fim, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, fixado em 0,5% do valor do imóvel, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996 do STJ).
13. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
IV.DISPOSITIVO
14. Recurso das rés conhecido e DESPROVIDO.
15. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.